Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-29.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por VICTORIA BATISTA TORRES, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA – CEUB. O recurso veio desacompanhado do comprovante de preparo, ao passo que a recorrente pleiteou a concessão da justiça gratuita. Indeferida a gratuidade judiciária, a ré foi intimada para recolher o preparo do recurso (ID 27563925). O prazo transcorreu in albis (ID 28225763). É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que o recurso inominado é instrumento reservado aos processos de competência dos Juizados Especiais e seguem o distinto rito da Lei 9.099/95. Lado outro, conforme disposto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão de que o tribunal reaprecie o mérito da demanda. No entanto, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, seria possível receber o recurso inominado como apelação, desde que preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que não ocorreu no presente caso. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que a apelante permaneceu inerte depois de intimada para o recolhimento do preparo, uma vez que seu pedido para a concessão da gratuidade de justiça foi denegado (ID 27563925 - 28225763). O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, ante a ausência de preparo, dada oportunidade à apelante para a regularização formal do recurso, mas não atendida, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, o seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, restitua-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601